Tribunal: TJMT
Processo: 0000066-90.2011.8.11.0008
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000066-90.2011.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), TIAGO DOS SANTOS LIMA - CPF: 026.051.891-39 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
NÃO HOUVE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO JUNTO AOS SISTEMAS CONVENIADOS DO TJ – NULIDADE CONSTATADA -
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência do STJ, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada" (AgInt no AREsp 1.763.916/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1º/7/2021).

II - Considerando que não houve o esgotamento das tentativas de localização da parte ré, afigura-se desacertada a citação editalícia dos executados, restando constatada a nulidade da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TIAGO DOS SANTOS LIMA
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de n. 0000066-90.2011, ajuizada pelo
BANCO FINASA S/A
, julgou procedente a pretensão inicial, consolidando nas mãos da parte autora o domínio e a posse do bem objeto do contrato de financiamento com garantia fiduciária firmado entre as partes, facultando-lhe a venda e a transferência do bem a terceiros.

Ainda, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

O apelante fala em nulidade da citação por edital, ao argumento de que não houve o esgotamento de todos os meios para sua localização.

Acrescenta que houve uma única tentativa de localização por oficial de justiça, não havendo sequer consulta por meio dos sistemas disponíveis ao poder judiciário ou expedição de ofício às concessionárias de serviço público para obtenção do atual endereço do devedor.

Posto isso, pugna para que a sentença seja anulada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante, neste ato representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curador especial, sustenta a nulidade da citação, levada a efeito por edital, porque, a seu ver, não teriam sido esgotados todos os meios para a sua localização.

Com efeito, infere-se dos autos que, o Sr. Oficial de Justiça por ocasião do cumprimento da liminar de busca e apreensão, certificou que deixou de citar o requerido, uma vez que foi informado pelo Sr. José Bertucio (ex sogro do réu) que ele havia se mudado para o Estado de Goiás, sem deixar qualquer endereço. (id. 193816495 - Pág. 37).

Por esta razão, o Juízo determinou a intimação da parte autora para manifestar nos autos sob pena de extinção e consequentemente a revogação da liminar, ocasião em que a Financeira requereu que fossem realizadas diligências eletrônicas via sistema Renajud e Bacenjud, porém, o pedido foi indeferido. (ID. 193816495 - Págs. 43 a 49).

Diante da negativa, o Banco credor indicou novo endereço, requerendo que a citação fosse realizada via carta com aviso de recebimento para entrega em mãos próprias, contudo, restou inexitosa.

E foi só!

Não houve qualquer outra tentativa de localização do réu, nos termos em que preceitua o parágrafo 3º do artigo 256 do Código de Processo Civil, “in verbis”:

Art. 256.
A citação por edital será feita
:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando
;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

A rigor do que dispõe o referido dispositivo legal, a citação por edital pressupõe o esgotamento de todos os meios de localização do réu, “
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço pelos convênios de sistemas disponíveis no judiciário, nos cadastros de órgãos públicos e/ou de concessionárias de serviços públicos”
(sic.), o que inocorreu, na hipótese, circunstância que conduz à nulidade do ato, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada.
A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada na instância ordinária no tocante à ciência acerca do paradeiro da parte demandada ou mesmo sobre a inexistência de prévias diligências para a obtenção do seu endereço comercial, medida vedada pela via do recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1346536/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
(REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 06/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESSUPOSTOS. AFERIÇÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional,
somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça
. A revisão da conclusão a que chegou o julgado estadual acerca do não exaurimento dos meios tendentes à localização do endereço da parte [...] pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ (AgInt no AREsp 483.803/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/10/2018). 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1399396/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a nulidade da citação por edital, levada a efeito nestes autos, razão pela qual anulo a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024